Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. Inexiste nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional adequada quando se verifica que, em decisões pretéritas dos autos, o Juízo a quo definiu os parâmetros para os cálculos a serem realizados na perícia para liquidação de sentença.
2. Não há óbice à homologação do laudo pericial quando, em decisões pretéritas contra as quais as partes não recorreram, o magistrado já apreciou às impugnações apresentadas, verificando a correção do trabalho técnico realizado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.